Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-11.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PASSE LIVRE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL JÁ EXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO PASSE LIVRE JÁ ESTABELECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Deferida a gratuidade de justiça pleiteada pela autora, recorrente.
2. Na origem, a ora recorrente deflagrou cumprimento de sentença homologatória do acordo firmado entre as partes, a fim de que a ora recorrida fosse compelida a cumprir a avença no tocante ao fornecimento de passe livre, por prazo indeterminado.
3. O magistrado sentenciante julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento da ausência de interesse processual. Consignou na decisão que “A determinação para que a empresa requerida forneça o passe livre a autora já consta da sentença exequenda. Assim, qualquer decisão nesse sentido seria inócua, pois referida determinação já existe. Caso a autora tivesse alguma viagem programada e houvesse a negativa por parte da empresa, seria possível obrigá-la a cumprir a determinação. Porém, não havendo viagem prevista, como informado da petição de ID 46202479, não há como atender o pedido, pois o evento é futuro e incerto.”.
4. Em razões recursais, a recorrente reapresenta a versão fática trazida por ocasião da emenda à inicial de que, ao tentar viajar para a cidade de Brasília/DF, saindo de Três Marias/MG, teria tido o benefício negado pela empresa recorrida. Sustenta, ademais, que a lei do passe livre por doença não estipula o dia para liberar o acesso ao transporte. Requer, assim, o fornecimento do passe livre por prazo indeterminado.
5. Verifica-se que a obrigação de fornecer passe livre à recorrente por prazo indeterminado já consta da sentença homologatória do acordo (transitada em julgado em 2007), da qual se infere que o benefício fundamentou-se no Estatuto do Idoso (ID 12823032 - Pág. 1).
6. O dever de concessão por tempo indeterminado não se equivale, contudo, a um dever incondicionado. Com efeito, o direito à gratuidade no transporte rodoviário interestadual de passageiros submete-se a determinadas condições, seja em relação ao idoso, seja para a pessoa com deficiência, consoante estabelece a legislação de regência e a normativa da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT[1]. Assim sendo, em havendo uma negativa, é preciso examinar se se trata de uma recusa legítima ou não.
7. No caso específico narrado pela recorrente, segundo consta do relatório de recusa (ID 12823032 - Pág. 2), o fundamento apresentado para a negativa foi de que “os benefícios de gratuidades ou descontos são regulamentados apenas em horários convencionais conforme Resolução 1.692 de 24/10/06 [da ANTT]”. Inexistem, porém, elementos suficientes para se apurar se o fundamento desta recusa condiz com a realidade (pretensão de uso de serviço não convencional), de forma a justificar (ou não) uma recusa legítima. No entanto, a ausência de formulação de pedido em relação a esse fato especificamente afasta a utilidade da análise, a fim de se evitar a prolação de sentença extra petita.
8.Por outro lado, e do ponto de vista do pedido deduzido na inicial e no recurso, não há interesse em se obter novo título executivo judicial que estabeleça a obrigação de fornecer o passe livre por prazo indeterminado, uma vez já estabelecida essa obrigação na sentença homologatória do acordo, firmado no ano de 2007.
9. Ausente qualquer necessidade/utilidade em se renovar o provimento jurisdicional já obtido anteriormente, deve ser mantida a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

[1] http://www.antt.gov.br/passageiros/gratuidades.html